Tribunal: TJSP
Processo: 2019421-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de elementos que desautorizam a concessão. Recurso provido.